Tribunal: TJDFT
Processo: 0722831-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722831-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA, UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO, ROSANGELA SALOME DE MORAIS CARDOSO AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EXPRESSO SÃO LUIZ E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0024219-45.1999.8.07.0001, determinou que a parte executada, ora agravante, custeie os honorários periciais relativos à realização de nova avaliação dos imóveis penhorados no bojo do feito executivo em curso. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em síntese, que os valores obtidos pelo senhor oficial de justiça para os imóveis constritos estavam abaixo do real valor de mercado. Argumentam que a avaliação realizada foi deficiente, pois se o oficial de justiça avaliador tivesse efetuado seu encargo de maneira satisfatória, não haveria a necessidade de atividade suplementar, de maneira que, o ônus da realização de nova perícia deve recair, integralmente, sobre a parte exequente, ora agravada. Enfatizam que o custeio dos honorários periciais para a elaboração de novo laudo de avaliação dos imóveis não lhe podem ser imputados, haja vista que não deram causa à necessidade da realização de nova avaliação dos bens constritos. Tecem considerações sobre o tema. Por fim, requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão para que não sejam obrigados a custearem os valores referentes aos honorários periciais decorrentes da necessidade de elaboração de novo laudo de avaliação dos imóveis penhorados. Preparo recolhido em ID 27355551. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão recorrida tem o seguinte teor: Ciente da decisão exarada em sede do AGI no 0705591-95.2021.8.07.0000 que determina a realização de nova avaliação dos 9 imóveis penhorados, localizados em Goiânia, quais sejam, os de matrícula no 31.102, 52.556, 53.220, 7.065, 7.067, 7.068, 7.069, 7.070, 7.071, todos do Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Goiânia – GO, a ser feita por perito especialista (ID 94419179 - Pág. 7). Em cumprimento à determinação proferida, nomeio como perito avaliador o corretor de imóveis Franklin Bittar, atribuindo ao executado o recolhimento dos honorários pertinentes, tendo em vista que ele deu causa ao presente cumprimento de sentença, bem como à impugnação à avaliação e ao recurso que determinou nova avaliação. Assim, intime-se o senhor perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, diga se aceita o encargo que lhe fora confiado e informe o valor de seus honorários. Apresentada a proposta, venha o depósito pela parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias. Fica a executada advertida de que a ausência do depósito por sua parte, inviabilizará a realização da perícia, arcando com o ônus de sua inércia. Efetivado o depósito, dê-se vista ao senhor perito para elaboração do laudo, no prazo de 30 dias. Cinge-se a controvérsia acerca do ônus de custear os honorários periciais correlatos à realização de nova avaliação dos imóveis penhorados no bojo do processo executivo em curso. Com efeito, o artigo 873 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Assim, tem-se que o laudo elaborado por oficial de justiça é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros documentos juntados pelas partes que não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial. Portanto, diante do inconformismo da parte agravante quanto ao laudo de avaliação apresentado pelo oficial de justiça avaliador, deve ser mantida a determinação de realização de nova perícia para resolver o impasse, sendo certo que a responsabilidade pelo pagamento da remuneração do perito deve ser única e exclusivamente dos agravantes. Isso se deve ao fato de que eles são os únicos causadores da necessidade de realização de nova perícia, não podendo ser imputado esse ônus à agravada, que concordou com a avaliação realizada pelo oficial de justiça e entende que ela deve ser mantida. Corroborando tal entendimento: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO DE AVALIAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DO PAGAMENTO DE LAUDO PERICIAL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 33 DO CPC. 1. Cabe ao executado que discordou do valor arbitrado a bem penhorado arcar com o pagamento dos honorários periciais, ainda que não tenha formulado pedido expresso de realização de nova avaliação. Inteligência do art. 33 do CPC. 2. Recurso especial improvido. (REsp 729712 SP. Segunda Turma. Relatora: Min. Eliana Calmon. Pub. 03.08.2007). (destaquei) No mesmo sentido é a jurisprudência deste TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO. COMPLEXIDADE DA AVALIAÇÃO. VALOR MANTIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que homologou os honorários periciais em R$ 26.076,13 (vinte e seis mil e setenta e seis reais e treze centavos). 2. Diante da falta de disposição legal objetiva acerca dos parâmetros a serem considerados para a fixação dos honorários periciais, firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que esta deve observar elementos como a complexidade da prova técnica a ser elaborada, o lugar e o tempo para a sua execução, a condição financeira das partes e os quesitos apresentados. 3. Apresentada proposta de honorários exorbitantes pelo perito judicial nomeado, o magistrado poderá reluzi-los, assistindo ao profissional o direito de declinar do encargo em caso de discordância. 4. A exequente apresentou sua concordância com a decisão judicial que pretendia utilizar perícia anterior como prova emprestada, ao contrário da agravante que, além de impugná-la, requereu nova avaliação judicial do imóvel. Assim, não há que se falar em rateio da verba honorária. 5. Ausentes elementos concretos que demonstram a exorbitância dos honorários periciais, devem ser mantidos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1190939, 07088056520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AVALIAÇÃO EFETUADA UNILATERALMENTE POR CORRETOR CONTRATADO POR UMA DAS PARTES. INAPTIDÃO PARA DESQUALIFICAR O LAUDO OFICIAL. HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A avaliação de imóvel elaborada por oficial de justiça é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, prevalecendo sobre outros documentos que não tenham potencial de infirmar as conclusões do laudo oficial. 2. Se a parte apresenta unilateralmente laudo particular emitido por corretor imobiliário com valores diversos daquele fixado pelo oficial de justiça, sem demonstrar, contudo, elementos hábeis a comprovar a ocorrência de erro ou dolo referente à avaliação do serventuário, ou aptos a suscitar dúvida sobre o laudo, revela-se descabida a desconstituição do laudo oficial ou a determinação de nova avaliação. 3. Extrai-se da avaliação judicial que a cotação do lote, fixada em R$ 917.085,00, foi formulado de acordo com o valor de mercado do imóvel e com diversos parâmetros avaliativos explanados pelo oficial, só se admitindo nova avaliação, portanto, caso houvesse quaisquer das previsões do art. 873 do CPC, o que não se configurou. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1036219, 07060564620178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO. SATISFAÇÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL. DÉBITO EXEQUENDO. BASE DE CÁLCULO DA OBRIGAÇÃO. AVALIAÇÃO. DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ADVINDA DO EXECUTADO. NOVA AVALIAÇÃO. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. CUSTOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. ÔNUS DO POSTULANTE DA PROVA. IMPUTAÇÃO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ARTS. 95 e 525, § 4o). 1. De acordo com a modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas, os honorários periciais derivados da perícia deferida como indispensável à elucidação do dissenso estabelecido entre as partes sobre a avaliação de imóvel que serve de parâmetro para modulação da obrigação exeqüenda são da responsabilidade da parte que postulara a perícia ou de ambas, quando determinada de ofício ou ambas houverem postulado a prova, o que é corroborado, ainda, pela regulação segundo a qual à parte incumbe fomentar as despesas dos atos processuais que reclama (CPC, arts. 82 e 95). 2. Postulando o executado a realização de prova pericial destinada a aparelhar a argumentação desenvolvida no sentido de que o débito apurado pelo credor está acoimado de excesso diante da base de cálculo usada para sua aferição, que deve ser norteada pelo imóvel individualizado, ensejando a realização de nova avaliação, o ônus de custear a produção da prova necessária e impositivamente lhe deve ser imputado, ressoando desconforme com o ritual procedimental que o encargo seja imputado à parte exeqüente por não ter assentido com a cotação apresentada por ocasião da impugnação, inclusive porque todos os custos processuais devem ser transmitidos ao executado. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1132966, 07108646020188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 6/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, perceba-se que a determinação do magistrado a quo tem o objetivo de evitar a alegação de futura nulidade, porquanto somente os agravantes discordaram do laudo confeccionado. De tal modo, como os agravantes não contentaram com o laudo feito pelo serventuário da justiça, inclusive com a interposição de recurso de Agravo de Instrumento, o ônus para a elaboração de novo laudo de avaliação deve por eles ser suportados. Nesse contexto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 22 de julho de 2021 16:10:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador